Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-14.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000819-14.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (IMPETRANTE), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), JUIZ DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA - CNPJ: 18.410.021/0001-40 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONDOMINIAIS. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NATUREZA CONCURSAL. TEMA 1.051 DO STJ. NOVAÇÃO OPE LEGIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. CONCESSÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda. contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá que, em sede de execução de cotas condominiais, limitou a suspensão do feito apenas a parte dos débitos (2013 e 2015), determinando o prosseguimento quanto aos anos de 2014, 2016 e 2018, além de manter ativos atos de constrição via Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), ignorando o processo de recuperação judicial da impetrante iniciado em fevereiro de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se os créditos condominiais com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal e se a manutenção de atos executórios e constritivos no juízo comum afronta o direito líquido e certo da recuperanda à submissão dos débitos ao plano de soerguimento e à competência do juízo universal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, sujeitam-se aos seus efeitos, sofrendo novação com a homologação do plano.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.051, consolidou o entendimento de que a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador, sendo que, no caso de despesas condominiais, aquelas constituídas antes do pedido recuperacional são obrigatoriamente concursais.

5. Constatado que os débitos de 2013 a 2016 possuem fato gerador anterior ao pedido de recuperação (fevereiro/2017), sua cobrança deve ser submetida ao Juízo Universal, sendo ilegal a fragmentação da execução e a manutenção de atos de constrição ou IDPJ sobre créditos que sofreram novação legal.

6. A execução deve ser extinta quanto aos débitos de responsabilidade incontroversa (2013-2015) para habilitação no quadro geral de credores, remetendo-se à origem a análise da legitimidade passiva quanto aos períodos em que há disputa sobre a posse do imóvel (2016 e 2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida parcialmente para reconhecer a natureza concursal dos créditos de 2013 a 2016, determinar a extinção da execução quanto ao período reconhecido como concursal e o levantamento de constrições e do IDPJ a eles vinculados.

Tese de julgamento:

1.

Os créditos decorrentes de despesas condominiais cujos fatos geradores são anteriores ao pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal, submetendo-se obrigatoriamente aos efeitos do plano de soerguimento e à competência do juízo universal, independentemente da natureza propter rem da obrigação.

2.

A homologação do plano de recuperação judicial opera a novação dos créditos anteriores ao pedido, retirando a liquidez e exigibilidade dos títulos na forma originária e impedindo o prosseguimento de atos constritivos ou incidentes de desconsideração da personalidade jurídica em juízos diversos do recuperacional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 49, 59 e 6o; CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Tema 1.051; STJ, REsp n. 2.224.306/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/10/2025; STJ, REsp 2002590/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/09/2023; Enunciado 51 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (em Recuperação Judicial) contra ato apontado como coator praticado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT nos autos da ação executiva n. 1011724-37.2019.8.11.0001.

Em síntese, a Impetrante sustenta que o Juízo de origem, ao analisar pedido de reconhecimento de natureza concursal de créditos condominiais, incorreu em erro e ilegalidade ao limitar a suspensão da execução apenas aos débitos dos anos de 2013 e 2015, ignorando o débito de 2014 e permitindo o prosseguimento da execução em relação a este ano (2014) e em relação aos débitos do ano de 2016 e 2018, indicados na petição inicial, além de manter ativos atos de constrição via Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

Aponta que sentença proferida nos autos no 015452 69.2016.8.11.0001, consta que a posse do imóvel foi entregue ao terceiro adquirente, Davidson Marcus Fernandes de Freitas, em 29.9.2015 (ID 24887891 dos autos de execução 1011724-37.2019.8.11.0001). Assim, foi imputada indevidamente a responsabilidade pelos débitos condominiais à Impetrante no período alegado.

Afirma a Impetrante que seu pedido de Recuperação Judicial foi protocolado em fevereiro/2017, sendo que todos os créditos cujos fatos geradores são anteriores a essa data — o que inclui as taxas condominiais de 2013 a 2015 sob sua responsabilidade — estão sujeitos ao plano de recuperação e à novação
ope legis
. Argumenta, ainda, que a manutenção de bloqueios e o prosseguimento da execução individual violam a competência do Juízo Recuperacional e os ditames da Lei no 11.101/2005. Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão/extinção da execução na origem e o levantamento de quaisquer constrições.

A liminar foi deferida para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento final deste
writ
. O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000819-14.2025.8.11.9005

IMPETRANTE: GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

IMPETRADO: JUIZ DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

VOTO

Colendos pares,

O presente Mandado de Segurança preenche os requisitos de admissibilidade, voltando-se contra ato judicial que, em tese, desrespeita a sistemática da Lei de Recuperação Judicial e Falência, inexistindo recurso com efeito suspensivo apto a coibir o dano iminente ao patrimônio da recuperanda.

A controvérsia central reside na definição da natureza dos créditos condominiais executados e na possibilidade de prosseguimento de atos expropriatórios no Juízo Comum (Juizado Especial) após a homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa executada. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o pedido de recuperação judicial do Grupo PDG, do qual a impetrante faz parte, foi distribuído em fevereiro de 2017 e o respectivo plano homologado em 06/12/2017 (conforme certidão de objeto e pé do processo no 1016422-34.2017.8.26.0100).

O regime jurídico aplicável à espécie é regido pela Lei no 11.101/2005, que em seus artigos 49 e 59 estabelece:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

No caso concreto, os débitos imputados à impetrante (referentes aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016) possuem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial (fevereiro de 2017)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao determinar que a data do fato gerador é o marco definidor da sujeição do crédito à recuperação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. NATUREZA CONCURSAL. ORIENTAÇÃO MAIS RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. De acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, os créditos relativos a despesas condominiais, quando constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, são considerados concursais, devendo ser pagos nos termos definidos no plano de soerguimento. Os créditos posteriores ao pedido recuperacional, por sua vez, ostentam natureza extraconcursal e, assim, não se sujeitam aos efeitos do aludido plano. (...) (REsp n. 2.224.306/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TITULARIZADO POR CONDOMÍNIO, ADVINDO DE DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA. OBSERVÂNCIA DO CORTE TEMPORAL ESTABELECIDO NO ART. 49, CAPUT, DA LRF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 88, III, DA LRF, PARA QUALIFICÁ-LO COMO EXTRACONCURSAL NO BOJO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO, POR QUALQUER MÉTODO HERMENÊUTICO QUE SE ADOTE. CORREÇÃO DE RUMOS NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (..).
Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Trata-se, pois, de um critério puramente objetivo que não comporta flexibilização por parte do intérprete. Dessa disposição legal sobressaem dois aspectos essenciais à concretude da finalidade precípua do instituto da recuperação judicial, que é propiciar, a um só tempo, o soerguimento da empresa em crise, bem como a satisfação dos créditos.5.1 A par do critério temporal, a Lei n . 11.101/2005 elegeu, ainda, o critério material, para, em relação a específicos e determinados créditos (art. 6o, § 7o-B; art. 49, §§ 3o, 4o, 6o, 7o 8o e 9o; e art . 199, §§ 1o e 2o), independentemente da cronologia de sua constituição, afastá-los dos efeitos da recuperação judicial. Nesse rol legal (incluídas, aí, as previsões em leis especiais), o qual também não comporta ampliação pelo intérprete, não se insere o crédito titularizado por condomínio, advindo das despesas condominiais inadimplidas pela empresa em recuperação judicial (ainda que considerada a sua natureza propter rem).
6. Em conclusão, a submissão ou não à recuperação judicial do crédito titularizado pelo condomínio recorrente, advindo de despesas condominiais inadimplidas pela recuperanda, será definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no art . 49, caput, da Lei n. 11.101/2005.6 .1
Os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente. A execução individual de crédito concursal eventualmente ajuizada deve ser suspensa durante o stay period e, uma vez concedida a recuperação judicial, a operar a novação da obrigação representada no título executivo, deve ser extinta
.6.2 Por sua vez, os créditos atinentes às despesas condominiais posteriores ao pedido de recuperação judicial são, estes sim, extraconcursais, razão pela qual a correlata execução individual deve prosseguir normalmente em direção à satisfação do direito creditício titularizado pelo condomínio recorrente .6.3 A linha de entendimento ora propugnada, como não poderia deixar de ser, se adequa, detidamente, à tese jurídica vinculante firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.051:"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 7. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 2002590 SP 2022/0140725-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Dessa forma, ao contrário do que entendeu o juízo impetrado, o crédito de 2014 e 2016 também ostenta natureza concursal, assim como os de 2013 e 2015. A distinção feita na origem, permitindo o prosseguimento da execução quanto a parte do período e mantendo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, fere o direito líquido e certo da impetrante de ver seus débitos concursais processados exclusivamente nos moldes do Plano de Recuperação homologado.

A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial extingue a obrigação anterior, substituindo-a por uma nova, o que retira a liquidez e a exigibilidade do título executivo na forma originária, impedindo a continuidade de execuções individuais e, por conseguinte, tornando sem efeito o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no que se refere à pretensão de satisfazer crédito que agora deve ser habilitado no juízo universal.

Destarte, a manutenção de atos de constrição patrimonial por juízo diverso do recuperacional afronta a competência absoluta deste último para decidir sobre o destino dos ativos da empresa em crise, conforme entendimento pacificado:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZO UNIVERSAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de fato jurídico consistente na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizado em 13/05/2020, que precedeu ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, ocorrido em 01/03/2023, é considerado crédito concursal e deve ser habilitado ao juízo universal. Sentença de extinção mantida. (N.U 1030237-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. O crédito perseguido é classificado como crédito concursal, por ter origem anterior ao pedido de recuperação judicial, devendo ser habilitados no quadro geral de credores do juízo da recuperação. Aplicação do Enunciado 51 do FONAJE. Sentença de extinção mantida. (N.U 1073124-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Portanto, verificada a ilegalidade do ato que determinou o prosseguimento parcial da execução e a manutenção de medidas constritivas sobre créditos comprovadamente concursais (2013 a 2016), a concessão parcial da segurança é medida que se impõe para garantir o cumprimento da norma federal e a viabilidade do processo de soerguimento da empresa.

De outro lado, embora decisão judicial anterior tenha apontado para a responsabilidade da impetrante até agosto de 2015, data da entrega das chaves ao terceiro adquirente (id.

33498215 dos autos origem), tal pronunciamento restringiu-se a reconhecer sua legitimidade passiva. Não houve, portanto, manifestação definitiva sobre a responsabilidade pelos débitos posteriores a esse período, notadamente 2016 e 2018, razão pela qual a execução prosseguiu conforme os termos da inicial.

Nesse palmilhar, no que tange à responsabilidade pelos débitos de 2016 e 2018, tal demanda prévia análise da legitimidade passiva da recuperanda pelo juízo de origem, que deverá, no entanto, respeitar a natureza concursal dos créditos nos períodos já indicados.

Portanto, ausente decisão judicial, não há que se falar em violação a direito líquido e certo nesse particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, tornando definitiva a liminar, para:

RECONHECER a natureza concursal de todos os créditos objeto da execução originária cujos fatos geradores sejam anteriores a fevereiro de 2017 (abrangendo as competências de 2013, 2014, 2015 e 2016), submetendo-os, caso confirmada a responsabilidade da devedora, aos efeitos da Recuperação Judicial (arts. 49 e 59 da Lei no 11.101/2005);

DETERMINAR a extinção da execução especificamente quanto aos créditos de natureza concursal, em razão da novação operada, devendo o credor proceder à habilitação no Juízo Universal;

ORDENAR o imediato levantamento de quaisquer constrições ou bloqueios realizados na origem que recaiam sobre os períodos concursais apontados, bem como a extinção do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) no que tange a estes mesmos períodos;

DETERMINAR o retorno dos autos à origem para que o magistrado aprecie e adote as medidas que entender cabíveis, ou seja:

1.

Verificar a legitimidade passiva da Impetrante quanto aos débitos de 2016, considerando a tese de entrega das chaves em 2015. Caso reconhecida a dívida, esta deverá seguir o rito de habilitação na recuperação judicial (crédito concursal);

2.

A responsabilidade pelo débito de 2018 e eventual prosseguimento da execução.

Sem condenação em honorários advocatícios (Art. 25 da Lei no 12.016/09). Custas na forma da lei.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026